Tribunal: TJDFT
Processo: 0700296-52.2023.8.07.0018
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Rômulo Mendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0700296-52.2023.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: NILTON CARLOS DE OLIVEIRA D E C I S Ã O Trata-se de Embargos de Declaração opostos por DISTRITO FEDERAL em face do acórdão de ID 51171264, que conheceu e deu provimento à Apelação interposta pelo ora embargado, ementado nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DEFENSORIA. DISTRITO FEDERAL. SÚMULA 421 DO STJ. REVISÃO DA JURISPRUDÊNCIA. TEMA 1.002 DO STF. CONDENAÇÃO CABÍVEL. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. POSSIBILIDADE. TEMA 1.076 DO STJ. VALOR INESTIMÁVEL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. 1. Iniciada a análise do Tema 1.002 pelo Supremo Tribunal Federal, o Ministro Relator Roberto Barroso, proferiu seu voto dando provimento ao recurso para condenar o ente mantenedor ao pagamento de honorários em favor de sua Defensoria Púbica, ressaltando que tais valores devem ser destinados exclusivamente a Fundo de Aparelhamento da Defensoria Pública. 2. Muito embora a questão ainda não tenha transitado em julgado e que o acórdão não tenha sido publicado, inexistem dúvidas quanto ao entendimento formado, sendo necessário, portanto, adotar o entendimento de que é possível a fixação de honorários em favor da Defensoria Pública, mesmo nas causas em que litiga em face do ente a que pertença. 3. "Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo." (REsp n. 1.850.512/SP, relator Ministro Og Fernandes, Corte Especial, julgado em 16/3/2022, DJe de 31/5/2022.) 4. A obrigação de fazer imposta ao Estado, constituída no fornecimento de medicamentos para tratamento contra enfermidades, objetiva a preservação da vida e/ou da saúde garantidas constitucionalmente, bens cujo valor é inestimável, o que justifica a fixação de honorários por equidade. (AgInt no AREsp n. 1.568.584/SP, relator Ministro Manoel Erhardt (Desembargador Convocado do TRF5), Primeira Turma, julgado em 15/2/2022, DJe de 17/2/2022.) 4.1. Em se tratando de fornecimento de medicamento pelo Distrito Federal, considera-se o proveito econômico inestimável, cabível, assim, a fixação de honorários por equidade. 5. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada. (Acórdão 1752522, 07002965220238070018, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 30/8/2023, publicado no PJe: 17/9/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) O embargante sustenta em seu recurso de ID 53235593 que a eficácia de um precedente obrigatório depende da publicação da íntegra do acórdão que fixou a solução jurídica, sendo que no caso do tema 1.022, foram opostos embargos declaratórios que estão pendentes de julgamento. Requer o sobrestamento do feito até o julgamento final pelo Supremo Tribunal Federal em razão da possibilidade de modulação dos efeitos da tese fixada. Subsidiariamente, pleiteia a fixação equitativa dos honorários. Contrarrazões de ID 53323407 refutando as razões recursais e requerendo a rejeição dos embargos. Intimado quanto ao eventual não conhecimento do recurso pelo despacho de ID 53497776, o embargante peticionou no ID 54036960 apresenta novas razões recursais. É o relatório. DECIDO. Suscito, de ofício, a preliminar de não conhecimento do recurso. O presente recurso não merece ultrapassar a barreira do conhecimento. O artigo 1.022 do Código de Processo Civil determina que: Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III - corrigir erro material. O dispositivo legal é claro ao estabelecer as hipóteses em que os Embargos de Declaração são cabíveis, ou seja, quando as decisões judiciais padecerem de obscuridade, contradição, omissão, ou ainda, erro material e, consequentemente, o recurso só poderia ter sido conhecido se a embargante, ora agravante, tivesse indicado o vício que entendia que o acórdão embargado possuía. No caso, o recurso interposto não indica a existência de nenhum vício, limitando-se a indicar que o tema 1.022 ainda está não transitou em julgado, sendo passível de modulação, e requerendo o sobrestamento do feito até o julgamento final pelo Supremo Tribunal Federal. Não se desconhece o entendimento jurisprudencial quanto ao cabimento de embargos para fins de prequestionamento. No entanto, esse também não é o caso dos autos. Nessa perspectiva, diante da ausência de indicação dos vícios que autorizam a imposição dos segundos Embargos de Declaração, o não conhecimento do recurso é medida impositiva. Portanto, não merece conhecimento o presente recurso, nos termos da orientação do artigo 932, inciso III do Código de Processo Civil: Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; (...). Parágrafo único. Antes de considerar inadmissível o recurso, o relator concederá o prazo de 5 (cinco) dias ao recorrente para que seja sanado vício ou complementada a documentação exigível. (destaquei) Nesse sentido: AGRAVO INTERNO. PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. VÍCIOS. APONTAMENTO. AUSÊNCIA. 1. A ausência de indicação específica dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, nos termos do exigido no art. 1.023, caput, do Código de Processo Civil, inviabiliza a compreensão da controvérsia a ser sanada nos embargos de declaração e caracteriza deficiência de fundamentação que impede o seu processamento, conforme o entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça. 2. Agravo interno desprovido. (Acórdão 1768280, 07458425520218070001, Relator: HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 4/10/2023, publicado no DJE: 20/10/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, nos termos do artigo 932, inciso III do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do presente recurso, por ser manifestamente inadmissível. Preclusa, devolvam-se os autos à Instância de Origem. Brasília, DF, 1 de dezembro de 2023 11:31:37. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador